Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. USO DE SIMULACRO. INCIDENCIA DO TEMA 1.171. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE. REDUÇÃO ALÉM DO MINIMO LEGAL. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o inciso II do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) verificar se a conduta de um dos recorrentes pode ser desclassificada para o crime de furto; (ii) saber se devem ser aplicadas as atenuantes de confissão espontânea e de menoridade ao caso ora tratado e, sendo possível, apurar se deve ser fixado o regime de pena mais brando ou mesmo se é possível substituir a pena de prisão por penas restritivas de direitos; (iii) se, diante da revisão de sua dosimetria, mostra-se possível a revogação de suas prisões preventivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime descrito na denuncia restou satisfatoriamente comprovado nos autos, inclusive com a confissão espontânea dos réus, cuja narrativa foi corroborada por outros elementos de prova, tais como gravações de câmeras de monitoramento, provas orais e auto de reconhecimento.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.994.182/RJ (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 18/12/2023 – Tema 1.171), "A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena".
5. Embora um dos réus não portasse arma de fogo ou mesmo simulacro, deve ele responder também pelo crime de roubo, pois o direito penal brasileiro adota a teoria monista (ou unitária ou igualitária) da participação, determinando que deve responder pelo delito todos que partilhem da mesma intenção delitiva e exerçam controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global, como ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
6. Ainda que reconhecida uma ou mais circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597.270).
7. A colaboração premiada, como sabemos, é instituto previsto no art. 14 da Lei no 9.807/1999 e que não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 7.1. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação de crimes complexos, resultando efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime e recuperação do produto do crime, o que não ocorreu na espécie, já que a autoria foi apurada diretamente da narrativa da vítima – que conhecia o réu – e das testemunhas arroladas, inclusive parentes do próprio acusado.
8. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida (cf. STJ. AgRg no RHC n. 185.746/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023; AgRg no HC n. 760.174/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/8/2023; dentre outros). 8.1. No caso, a autoria e materialidade estão satisfatoriamente comprovadas, sendo apurado das certidões de passagem de ambos os réus de que também estão sendo processados – igualmente em concurso de agentes – por outro crime de roubo, evidenciando um manifesto periculum libertatis dos recorrentes, devendo as suas respectivas prisões serem mantidas, para a garantia da ordem pública, acrescidos dos fundamentos do sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações criminais conhecida, mas desprovidas.